Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – COMPRADOR E VENDEDOR ENGANADOS – CONTA BANCÁRIA ABERTA IRREGULARMENTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O EXAURIMENTO DA FRAUDE – INDEPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 26187980 - Pág. 1.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade do banco requerido. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
4. Pretensão indenizatória amparada em falha na prestação de serviço da instituição financeira para onde transferidos valor que se supunha destinado ao pagamento pela compra de veículo.
5. Falha na prestação de serviços que não se reconhece à instituição, mas aos próprios envolvidos na negociação que, por cupidez, se deixaram enredar por estelionatários durante negociação de compra e venda de veículo, fazendo pagamento a terceiro que não o proprietário registrário do veículo.
6. Assim, ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), não se há de falar em responsabilidade do réu.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.